Tribunal: TJMT
Processo: 1010690-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1010690-59.2021.811.0000
Recorrente: REFRIGERANTES UNIÃO S/A
Recorrido: CLOVIS JOACIL DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 118732488) interposto por REFRIGERANTES UNIÃO S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 103889485):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – EXECUÇÃO RETOMADA COM SUPEDÂNEO NO PROVIMENTO No 84/2014 – CERTIDÃO DE CRÉDITO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
O processo foi extinto, com base no Provimento no 84/2014-CGJ, em 04/03/2016, sendo assegurado ao credor certidão de crédito, para possibilitar ao exequente requerer o desarquivamento dos autos, caso futuramente venha a encontrar bens passíveis de penhora, é o que se verifica nos casos dos autos. (RAI n° 1010690-59.2021.811.0000, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 28/09/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme acórdão lançado no id. 115899952.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) ofensa aos arts. 267, III e IV do CPC/73 (art. 485, III e IV do CPC/15) e 486 do CPC/15, ao fundamento de que extinta a execução sem resolução do mérito, nada obsta que o interessado entre com novo processo. Justifica que o acórdão chancelou a decisão de primeiro grau ao permitir, por simples petição, a reabertura de feito executivo que já se encontrava extinto e transitado em julgado.
(ii) divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 119873456).
Preparado (id. 119658994).
Contrarrazões (id. 120177479).
Pedido de efeito suspensivo ao recurso aportou nos autos em petição apartada, após as contrarrazões (id. 120354471).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF)
Na interposição do recurso é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame:
“Súmula no 283/STF. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1655295/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)” (grifei).
Não obstante a alegação de violação aos arts. 267, III e IV do CPC/73 (art. 485, III e IV do CPC/15) e 486 do CPC/15, tem-se que o órgão fracionário deste Sodalício ratificou a decisão do juízo singular, inobstante a extinção da execução, pela permissão de, mediante simples petição instruída com a respectiva certidão de crédito, o credor/recorrido retomar a execução eis que localizados bens passíveis de constrição, conforme se extrai dos autos:
“Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, dentre outras determinações, indeferiu o pedido da executada Refrigerante União S.A. de declaração de nulidade da presente execução.
[...]
Da leitura do Provimento no 84/2014-CGJ, especificamente em seu art. 1o, extrai-se a determinação de que ‘Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de um ano e, razão de inércia do credor ou em face da não localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção.’
Por sua vez, os arts. 2o e 3o do aludido provimento assim dispõe:
‘Art. 2o Decorrido o prazo, o (a) gestor (a) certificará nos autos e fará os autos conclusos para que o Magistrado prolate a sentença de extinção.
Art. 3o Após certificado o trânsito em julgado da sentença de extinção, a secretaria judicial remeterá aos autos ao Cartório Contador/Distribuidor para o cálculo e anotação das custas processuais, honorários advocatícios, periciais, se eventualmente fixados, não se excluindo outras a anotações que se fizerem necessárias’.
A par disso, são duas as situações que comportam a aplicabilidade do referido Provimento: execuções paralisadas há mais de um ano por inércia do Exequente ou depois da constatação objetiva de inexistência de bens passíveis de constrição.
[...]
In casu, se observa dos autos que a sentença de extinção do feito, diante a inércia da parte do exequente e não promover o regular andamento ao feito (art. 267, incisos III e IV, do CPC/1973), fora prolatada 04/03/2016 (vigência do CPC de 1973), portanto, dentro de uma das hipóteses elencadas pelo ato normativo da Corregedoria-Geral da Justiça deste Sodalício a ensejar a extinção do feito.
Assim sendo, o processo foi extinto com base na Provimento no 84/2014-CGJ, sendo assegurado ao credor a respectiva certidão de crédito (art. 4o do Provimento), para possibilitar ao exequente requerer o desarquivamento dos autos, caso futuramente venha a encontrar bens passíveis de penhora, é o que se verifica nos casos dos autos.
Neste aspecto, nos termos do artigo 8o do referido Provimento, encontrado bens passíveis de execução, o feito retoma ao prosseguimento, senão vejamos:
‘Art. 8o Encontrados bens de propriedade do devedor passíveis de constrição, o credor poderá requerer a retomada da execução, por meio de petição a ser instruída com a Certidão de Crédito expedida e outros documentos de que disponha, independentemente de novo recolhimento de custas.
Assim sendo, não há que se falar em nulidade dos atos processuais posteriores a sentença, pois o prosseguimento do feito foi autorizado pelo Provimento n.o 84 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso que permitia a retomada da execução nos mesmos autos, sem recolhimento de novas custas, possibilitando, assim, a satisfação do crédito”. (grifei) (id. 101982973).
O acórdão ainda ressaltou o seguinte trecho da decisão de origem:
“Assim, diante da expedição da certidão (id. 41202702, p. 116), o exequente instruiu o pedido de retomada da execução pleiteando a citação da empresa Refrigerante União, conforme id. 41202702, 110/113, procedendo de acordo com o provimento vigente, uma vez que, diante da impossibilidade satisfação do crédito com a executada Friss, foi reconhecida a sucessão empresarial e autorizado à inclusão da empresa Refrigerante União no polo passivo da demanda, culminando assim na penhora de bens.
No mais, o prosseguimento da presente execução, ainda que nos mesmos autos, não gera prejuízo às partes, pelo contrário, privilegia a economia processual” (grifei)
Esses pontos específicos do acórdão não foram contestados pelas razões recursais, já que estas se limitam a abordar a necessidade de nova ação executiva após a regular extinção da execução originária, sem, contudo impugnar a ausência de prejuízo, tampouco a expedição de certidão de crédito em favor do credor/recorrido, os quais ensejam, conforme vistos, fundamentos suficientes à permitir a conclusão pela retomada do feito executivo nos mesmos autos.
Portanto, o recorrente deixou de contrapor o fundamento utilizado pelo acórdão, cujo trecho mais acima revela questão suficiente, por si só, à manutenção do “decisum” e que não foi contraposta pelas razões recursais.
A propósito, nesse sentido, o STJ já decidiu:
“[...] Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem fundou seu convencimento na extinção da execução, com a respectiva expedição da certidão de crédito para o credor, sendo possível retomar a execução quando encontrado bens passíveis de constrição, conforme se extrai dos autos:
Extinta a execução, será expedida certidão de crédito para o credor que poderá requerer a retomada da execução quando encontrados bens do devedor passíveis de constrição (art. 6o, Provimento no 9/2010).
A medida, assim não lhe traz prejuízo (e-STJ, fl. 184).
Contudo, a recorrente deixou de impugnar tais fundamentos do aresto hostilizado, limitando-se a requerer a suspensão da execução, sem impugnar a ausência de prejuízo, tampouco a expedição de certidão de crédito.
Desse modo, existindo fundamento autônomos e suficientes que possibilitam a manutenção do aresto hostilizado, a ausência de sua impugnação impede a modificação do julgado, como preceituado na Súmula n. 283 do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’.
[...]
Nessas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial. (REsp no 1.493.497/DF (2014/0279247-3), monocrática, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, j. em 09/05/2016, pub. 17/05/2016 )” (grifei).
Diante desse quadro, como o fundamento acima (não atacado) por ser autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, enseja a aplicação do óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Não cabimento do recurso especial
In casu, não fossem as consideração alhures, tem-se que a recorrente traz à tona em suas razões recursais, verdadeira discussão acerca de norma local contestada em face de lei federal; situação que a rigor do disposto no art. 102, III, “d”, da CF, desafia recurso extraordinário e não recurso especial. Confira-se:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
(...)
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:
(...)
d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.
Essa é a hipótese dos autos, eis que a recorrente, a despeito de suas razões recursais, contrasta normativa local com dispositivos do CPC; o que se evidencia dos seguintes trechos extraídos de suas razões recursais:
“É imperioso que se repare que o v. acórdão prolatado, porquanto não se pode valer de expediente e/ou outras normas internas e negar vigência ao que determina o artigo 267, III e IV do CPC/73 ref. 485, III e IV CPC/2015, de lei federal, a autorizar prosseguimento de ação extinta nos próprios autos. (...).
[...]
É imperioso destacar que o nobre julgador da 1a câmara de direito privado do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, não observou as regras legais que regem a matéria (causas de extinção - artigo 267, III e IV CPC/73 ref. 485, III e IV CPC/2015 e 486, e seu §1o) para, enfaticamente, fundamentar que no caso em questão incide norma interna se cumulado com a com a lei federal (5.869/73 ref. 13.105/2015), razão de existir o procedimento e a retomada do feito nos próprios autos sem qualquer ofensa.
[...]
É pertinente o caso porque o Tribunal recorrido fundamentou em norma hierarquicamente inferior a lei federal e em desconformidade com o CPC/73, mantendo “vivo” processo extinto e seu prosseguimento, violando o dispositivo 486 e o §1o CPC/2015, e, por corolário, o artigo 267, III e IV CPC/73 ref. 485, III e IV CPC/2015.
[...]
No caso em apreço, após sentença de extinção sem mérito e transitada em julgada, termina para o juízo da causa sua competência, contudo, por meio de norma hierarquicamente inferior a lei federal (norma interna em desconformidade com CPC/73 ref. CPC/2015) o Tribunal recorrido permitiu ao credor o desarquivamento da execução extinta por sentença e o prosseguimento. ABSURDAMENTE ‘É CAUSA INÉDITA DE EXTINÇÃO’.
[...]
A divergência jurisprudencial é que o acórdão recorrido mesmo reconhecendo pela sentença de extinção sem mérito por abandono da parte, intimação pessoal da parte e seu advogado por DJe. Permitiu o desarquivamento da ação de execução ora extinta se escorando em norma interna do Tribunal que autoriza o credor prosseguir na mesma ação não havendo que se falar em contrariedade com o Código de Processo Civil, mesmo que hierarquicamente inferior a lei federal não tendo força para alterá-la”.
Registre-se que o STJ já decidiu em caso similar pelo não conhecimento do recurso especial; hipótese em que o TJDFT possui, ao que se vislumbra, Portaria similar ao Provimento n° 84/2014 deste Sodalício. Confira-se:
“[...] SEBRAE e BANCO DO BRASIL promoveram execução contra GRÁFICA E EDITORA 3 IRMÃOS, SEBASTIAN LOPES DE SOUZA E AILTON DOS SANTOS, com base em cédula de crédito industrial emitida pela primeira ré e avalisada pelos demais (e-STJ, fls. 2/5).
A sentença extinguiu o processo sem julgamento de mérito, porque, no curso do processo, não foram localizados bens passíveis de penhora nem a parte exequente indicou bens aptos à satisfação do crédito nos últimos 6 (seis) meses.
Na ocasião, o Juiz de piso ressaltou a existência de normas internas do TJDFT autorizando a extinção do feito em casos como o presente, as quais asseguravam, ainda, a expedição de certidão em benefício do credor, para que pudesse, posteriormente, encontrando bens passíveis de penhora, requerer o desarquivamento do feito, independentemente do recolhimento de novas custas. (e-STJ, fl. 300).
[...]
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação (...)
[...]
Irresignado, o BANCO DO BRASIL interpôs recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, afirmando que, no caso concreto, a execução deveria ter sido suspensa, e não extinta, sob pena de ofensa aos arts. 267, IV e VI; 598; 791, III, e 794 do CPC/73.
É o relatório.
DECIDO.
O recurso não merece provimento.
[...]
No caso dos autos, como o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de extinção do feito com base em uma norma interna expedida por ele próprio (Portaria TJDFT no 73/2010), a questão que se coloca é, na realidade um conflito entre norma local e a lei federal.
Essa questão, aliás, é bem identificada pelas próprias razões do recurso especial, conforme se verifica da seguinte passagem:
Embora haja a Portaria 73/2010 editada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não é justa a extinção do processo.
A referida portaria inova na ordem jurídica processual dispondo de matéria de competência exclusiva da União, nos termos do art. 22,1, da Constituição Federal. Portanto, não há que se falar em extinção de execução por auséncia bens penhoráveis, mas sim em suspensão do feito, como determina o Código de Processo Civil, tratando-se de clara violação de dispositivo federal. (e-STJ, fl. 349) Sucede que, nos termos do art. 102, III, d, da CF, quando discutida aplicação de uma norma local, contestada em face de lei federal, deve ser manejado recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, e não recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
(...)
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:
(...)
d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.
Nessas condições, NÃO CONHEÇO o recurso especial. (REsp no 1.576.151/DF (2015/0324659-1), monocrática, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, j. em 09/12/2016, pub. 14/12/2016)” (grifei).
Assim, também é caso de inadmissão do recurso especial, por falta de cabimento.
Por fim, registre-se que fica prejudicada/inviável a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF em razão dos fundamentos já expostos, os quais conduzem a impossibilidade de juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
b) por corolário lógico, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça